Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702753-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO RECORRIDO: LIBERTY SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. TABELA FIPE. PERDA TOTAL. TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. 1. Para a responsabilização civil faz-se necessário apurar os requisitos exigidos pelo artigo 186 do Código Civil, quais sejam: ação ou omissão voluntária; dano sofrido; o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano ocasionado e, por fim, a culpa ou dolo do agente. 2. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, II, estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre seu veículo e os demais. 3. Vindo o automóvel a colidir na traseira do veículo que lhe segue à frente, presume-se ser o abalroamento decorrente da inobservância da regra acima transcrita. Todavia, esta presunção de culpa é juris tantum, podendo ser afastada caso haja prova robusta em sentido contrário. 4. A seguradora tem ação regressiva contra o causador do dano pelo valor que efetivamente pagou e até o limite previsto no contrato de seguro. Inteligência da Súmula 188/STF. 5. A apólice estipula ser devida indenização integral nos casos em que os prejuízos indenizáveis ultrapassarem 70% (setenta por cento) do valor médio do automóvel. 6. Despicienda a apresentação de três orçamentos para a escolha daquele de menor valor nas ações regressivas por sub-rogação legal. 7. Recurso desprovido. No especial o recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 355 e 357, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que o julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção probatória indispensável ao deslinde da controvérsia. Colaciona julgados do STJ em amparo à sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aduzindo os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 355 e 357, ambos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso ora em apreço, existem provas suficientes para formar o convencimento do Julgador, encontrando-se apto a julgar a lide com os documentos acostados pelas partes. Ademais, desnecessária a oitiva dos familiares do apelante, tendo em vista o interesse direto deles no deslinde da demanda, pois seriam ouvidos independentemente de compromisso, já que seriam considerados impedidos ou suspeitos, a teor do disposto no art. 447, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil” (ID 12688720). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas (REsp 1799427/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). No que tange ao recurso extraordinário, à respeito da mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004